Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. DIALETICIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA.
1 – Dialeticidade. Não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC). A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Indeferida a petição inicial, sem a citação do réu, desnecessária a sua intimação para apresentar contrarrazões ante a ausência de efetivação da relação processual. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 660670/MG. Rel. Min. Assusete Magalhães. 2a Turma. Julgado em 25/10/2016. Publicado em 17/11/2026).
3 – Representação processual. Procuração. Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. Ademais, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração geral para o foro seja assinada digitalmente, na forma da lei, e o artigo 10, § 2o da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, permite que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outro meio, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4 – Ausência de indícios de fraude. A procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação. Há dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização e número de telefone do outorgante.
5 – Advocacia predatória. A constatação de prática de advocacia predatória deve vir respaldada em fatos que indiquem litigância de má-fé ou abuso no direito de ação.
6 – Apelação conhecida e provida.